Tribunal: TJES
Processo: 0075790-41.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0075790-41.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: ITABRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 A 571 DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c art. 487, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório, diante da alegada ausência de intimação prévia da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso da execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, firmada em recurso especial repetitivo (Tema 566 a 571), estabelece que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

4. Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, ainda que não haja requerimento da Fazenda Pública ou decisão judicial específica, sendo desnecessária nova intimação para o início da contagem.

5. A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca do arquivamento ou da prescrição intercorrente não acarreta nulidade automática, cabendo ao ente público demonstrar eventual prejuízo, mediante a indicação de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que não ocorreu no caso concreto.

6. No caso, o Município tomou ciência da não localização de bens do devedor em 07/12/2018, iniciando-se, nessa data, o prazo de um ano de suspensão, seguido do prazo prescricional quinquenal a partir de 07/12/2019.

7. Não houve, no curso do prazo prescricional, efetiva citação ou constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento judicial desacompanhado de resultado útil.

8. Ademais, consta dos autos que o Município foi regularmente intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, afastando a alegação de violação ao contraditório.

9.
Correta, portanto, a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, diante da inércia da Fazenda Pública e do decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Findo o prazo de suspensão de um ano, começa automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de decisão judicial.

3. A ausência de intimação da Fazenda Pública não invalida o reconhecimento da prescrição intercorrente, salvo demonstração concreta de prejuízo ou de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (id 15630836), que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Itabras Mármores e Granitos Ltda
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id 15630838), o apelante sustenta que
(i)
a sentença é nula, por violação ao princípio do contraditório decorrente da ausência de intimação prévia; bem como que
(ii)
não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista não ter transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, §4º, da lei nº 6.830/80.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pelo Município apelante.

Sobre o tema, é sabido que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que
as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei
cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
.
A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo)
não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
.
Nesses casos, a exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Ainda que não fosse, verifico que no presente caso o Município foi intimado para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente por meio do despacho nº 15630478.

Outrossim, quanto ao mérito da demanda, após examinar detidamente os autos, verifico que,
in casu
, realmente houve prescrição intercorrente.

Com efeito, salta aos olhos que a presente ação foi ajuizada em novembro de 2012, tendo o Município de Cachoeiro de Itapemirim tomado ciência da não localização de bens do devedor em 07/12/2018 (fl. 28), devendo ser essa a data a ser considerada para fins de início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ explicitada alhures.

Logo, o prazo prescricional quinquenal começou a fluir a partir de 07.12.2019, o qual não foi interrompido por nenhum ato processual, autorizando, assim, o reconhecimento da extinção do crédito tributário.

Tanto é verdade, que a Municipalidade, em seu apelo, limita-se a afirmar, de maneira genérica, não ter havido o transcurso do lustro prescricional, sem sequer mencionar a ocorrência de qualquer causa interruptiva do referido prazo.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que não houve nenhuma causa interruptiva da contagem do lapso prescricional após a data em que tomou ciência da não localização de bens do devedor. Destarte, forçoso convir pelo acerto da Instância Primeva ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva em comento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.